Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor da querelada, a quem imputa o delito previsto no artigo 139 do Código Penal, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

2. Em seu recurso, em síntese, o apelante defendeu que o “animus difamandi” se mostra nítido na conversa proferida por meio de “WhatsApp”, quando a apelada ofendeu sua honra objetiva. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime seja recebida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. Contrarrazões apresentadas (i.d. 28706234).

4. Sem razão o recorrente. Para que se configure a difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva. É indispensável, ainda, para a configuração do delito, a existência do dolo particular, ou seja, do animus difamandi.

5. No caso, conforme se verifica dos autos, as frases ditas pela querelada e descritas na inicial não se amoldam ao delito de difamação. Isto porque, não há nelas a descrição de fato determinado desabonador à honra objetiva do querelante, uma vez que as frases não indicam qualquer fato objetivamente determinado e específico, mas se resumem a críticas genéricas: “deixa ‘qualquer um’ cuidar de uma situação tão complicada, tão delicada, como essa (...) a gente sabe muito bem o ‘tipo de gente’ que é o Ricardo (...) uma pessoa de índole, caráter nunca faria isso com a mãe da filha (...)”.

6. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP).

7. Dessa forma, mantendo-se no âmbito do animus narrandi ou criticandi, reconhece-se a falta de elemento subjetivo do tipo ou dolo específico, imprescindível para a caracterização do crime contra honra, implicando, por via de consequência, no indeferimento da peça acusatória, pela impossibilidade de imputação de crime por ausência de justa causa. Precedente: (Acórdão n.1139366, 20180110033973APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 563/565).
8. Apelação conhecida e não provida.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).

10. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono o recorrido, fixados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.